Tribunal: TJMT
Processo: 1004576-07.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-03-20
Data de publicação: 2021-03-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
REVISÃO CRIMINAL (12394)
1004576-07.2021.8.11.0000
REQUERENTE: JOHN LUCAS DA SILVA LONGO
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos,
Trata-se de revisão criminal com pedido de tutela de urgência proposta por John Lucas da Silva Longo, com fulcro no inciso I do art. 621 do Código de Processo Penal, objetivando revisionar a sentença penal condenatória prolatada nos autos da Ação Penal n. 1986-39.2015.811.0015, que tramitou na 2a Vara Criminal da Comarca de Sinop-MT e o condenou à pena de 2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 462 (quatrocentos e sessenta e dois) dias-multa, pela prática dos crimes de estelionato em continuidade delitiva e corrupção de menores (art. 171, caput, do Código Penal e art. 244-B da Lei n. 8.069/90).
Sustenta, o requerente, que a condenação relativamente à pena privativa de liberdade foi integralmente cumprida nos autos do Processo Executivo de Pena n. 603-21.2018.8.11.0015, estando pendente apenas o cumprimento da pena de multa no valor de R$ 14.756,91 (catorze mil, setecentos e cinquenta e seis reais e noventa e um centavos).
Assevera, ademais, que foi julgado e condenado pela prática do crime de estelionato, por 33 (trinta e três) vezes, em continuidade delitiva; e, ao aplicar a pena de multa, a magistrada da primeira instância, a fixou em 14 (catorze) dias-multa, que deveria ter sido acrescida a fração de 2/3 (dois terços), em razão da continuidade delitiva, obtendo-se, assim, o total de 23 (vinte e três) dias-multa, no entanto, conforme se observa da sentença rescindenda, a quantidade de 14 (catorze) dias-multa foi multiplicada por 33 (trinta e três), isto é, número de delitos de estelionato que teriam ocorrido, obtendo, assim, o número de 462 (quatrocentos e sessenta e dois) dias-multa.
Afirma, outrossim, que a referida sentença deve ser revisionada, para que haja o redimensionamento da pena de multa, ao argumento de que encontra-se em dissonância com texto expresso da lei penal (artigo 72 do Código Penal), na medida em que, na sua intelecção, a soma prevista pelo art. 72 do CP é aplicada somente às hipóteses de concurso formal ou material, não incidindo o referido dispositivo aos casos em que há reconhecimento da continuidade delitiva.
Salienta, além disso, que o valor referente à pena de multa foi atualizado no processo executivo de pena em alusão; havendo, também, pedido do Ministério Público para que ele seja intimado para pagar a quantia de R$ 14.756,91 (catorze mil, setecentos e cinquenta e seis reais e noventa e um centavos), que, no seu entendimento, não está correta.
Forte nessas razões, requer a concessão de liminar para suspender a execução da quantia de R$ 14.756,91 (catorze mil setecentos e cinquenta e seis reais e noventa e um centavos) até o julgamento final desta ação revisional; e, no mérito, a procedência do pedido principal para que haja a redução da pena de multa para o valor correspondente a 23 (vinte e três) dias-multa.
É o breve relato. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de revisão criminal, tal providência pode ser adotada, inclusive de ofício, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo que a apontada ilegalidade transpareça indene de dúvida, associada à comprovação da probabilidade de dano irreparável.
No entanto, no caso discutido nestes autos, verifica-se que, não obstante o requerente tenha afirmado que o Ministério Público deu início à execução da pena de multa, o que se observa da decisão judicial encartada no ID 80206959 - p. 145, é que o juízo das execuções penais, movido pela manifestação ministerial inserida no ID 80206959 - p. 137 – que noticia o descumprimento das medidas impostas ao regime aberto relativamente à pena privativa de liberdade –, instaurou incidente de execução e designou audiência de justificação a fim de que ele explique o aparente abandono do cumprimento da pena, sendo certo que referido ato judicial está agendado para ter lugar no dia 5 de abril de 2021, às 13h30.
Além disso, indiscutivelmente, a matéria se confunde com o mérito; e, não há, ao menos neste momento, como aferir com segurança a plausibilidade do direito propalado nesta ação revisional, mormente porque há informações dissociadas daquelas constantes destes autos, daí por que tem-se por prudente aguardar o seu regular processamento, com a prévia solicitação do parecer ministerial para, posteriormente, submeter o caso vertente ao crivo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, a quem naturalmente compete decidir sobre a pretensão deduzida na peça vestibular.
Posto isso, indefiro a tutela de urgência postulada pelas razões acima consignadas, determinando que seja aberta vista destes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre os fatos propalados na prefacial.
Cuiabá, 19 de março de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator